Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INFRAÇÃO PENAL OCORRIDA NA REGIÃO DO TORORÓ – AMPLIAÇÃO DA POLIGONAL DO JARDIM BOTÂNICO – LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019 – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA – SUJEIÇÃO AUTOMÁTICA – RESOLUÇÃO TJDFT TRIBUNAL PLENO 04/2008.
1) Como regra, tem-se estabelecida a coincidência dos limites geográficos da região administrativa com a área de jurisdição exercida pela respectiva circunscrição judiciária, sem quaisquer ressalvas ou condicionantes.
2) Diante do teor cristalino do art. 2o, caput, da Resolução 04/2008, não faz sentido exigir nova deliberação do Tribunal Pleno a cada modificação de poligonais que venha a se suceder, sob pena de indevida supressão da força normativa do dispositivo regulamentar em questão.
3) Relativamente à competência territorial exercida sobre a região conhecida como “Tororó”, antes integrante da Região Administrativa de São Sebastião, inexiste qualquer deliberação no sentido de afastar a regra do art. 2o, caput, da Resolução 04/2008. Por isso, a transferência de tal área para a região administrativa do Jardim Botânico, operada pela Lei Complementar Distrital 958/2019, implicou, automaticamente, sua sujeição à jurisdição da circunscrição judiciária de Brasília.